Tribunal: TJDFT
Processo: 0734907-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734907-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que nos autos da execução fiscal n. 0736876-24.2022.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 203658449): Chamo o feito à ordem. Verifica-se que a parte executada foi citada, e apresentou exceção de pré-executividade ao ID: 139939706. Assim, revogo a decisão de ID:173058906. Passo à análise da exceção de pré-executividade ao ID: 139939706. Trata-se de pré-executividade, na qual, em breve síntese, a parte executada alega a prescrição dos créditos fiscais no curso do processo administrativo, a nulidade do processo administrativo, e, consequentemente, a nulidade da inscrição em dívida ativa. Para tanto, afirma que o processo administrativo restou paralisado por tempo suficiente à caracterização da prescrição da pretensão punitiva estatal. Alega ainda que, da análise de todo o processo administrativo, é possível verificar que em nenhum momento foi imputado a ela violação à lei de improbidade ou mesmo há menção ao elemento subjetivo do dolo. Afirma ainda que, a inscrição em dívida ativa dependeria de autorização legal específica, o que não se vislumbra na espécie. Intimada, a parte exequente refutou as alegações da parte executada, e pugnou pelo prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre consignar que os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, verificando que a(s) CDA(s) traz(em) os elementos obrigatórios exigidos no artigo 202 do CTN e no artigo 2o, §5o e 6o da Lei 6.830/80, dentre eles os valores cobrados, os juros de mora, a correção monetária e a multa, tendo discriminado, ainda, as datas da constituição definitiva do crédito tributário, a partir de quando os acréscimos passaram a incidir, não há que se falar em nulidade dos títulos executivos. Tratando-se de questão de e ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Assim, vícios que remetem a eventos anteriores à formação do crédito, como é o caso da análise dos eventos ocorridos dentro do lapso temporal que compreende o fato gerador e a constituição definitiva do crédito tributário, no processo administrativo fiscal, demandam dilação probatória e não são matérias conhecíveis de ofício. Dessa feita, rejeito a exceção de pré-executividade. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) é cabível a exceção e pré-executividade; 2) no processo administrativo não se verificaram elementos suficientes para apontar a prática de ato de improbidade administrativa cometido por ele, que dirá em sua modalidade dolosa, o que afasta a imprescritibilidade da pretensão de cobrança do mencionado débito; 3) a análise sobre a existência de ato garantindo-se a observância da ampla defesa e do contraditório, não sendo possível declarar sua existência pelas vias administrativas; 4) não foi intimado da instauração da tomada de contas, tampouco da decisão final que lhe atribuiu a responsabilidade de arcar com os supostos prejuízo, suprimindo lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa; 5) antes da inscrição do débito em dívida ativa, foi notificado pela Procuradoria -Geral do Distrito Federal, em seu endereço correto, situado na RUA 12 CASA 15- VILA METROPOLITANA, local que sempre foi o seu domicílio, momento em que o Agravante tomou ciência acerca da imputação e, inclusive, apresentou documento defensivo, o qual sequer foi analisado; 6) o óbice ao exercício pleno do direito à ampla defesa e ao contraditório gerou prejuízos concretos a ele, pois lhe retirou a possibilidade de saber os motivos pelos quais foi processado, de apresentar defesa preliminar, de indicação e produção de provas que entendesse necessárias à sua defesa, de ter advogado assistente, de conhecer previamente das diligências a serem realizadas e dos atos instrutórios, de fazer reperguntas, de oferecer defesa final e recorrer; 7) a ausência de regular notificação, acarreta vício de forma, a atrair a nulidade do processo de tomada de contas (violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa) e, por consequência, de todos os efeitos dele decorrentes; 8) a sua responsabilidade foi considerada solidária com a da empresa que prestou o serviço, devendo ambos figurar no polo passivo da necessária ação judicial; 9) os valores apurados na TCE não poderiam ter sido inscritos em dívida ativa, pelo que maculado o título executivo pelo manto da nulidade; 10) a probabilidade do direito está demonstrada, uma vez que embasada integralmente no processo administrativo do qual se permite aferir a ausência de intimação do Agravante para ciência do processo e apresentação de defesa na Tomada de Contas Especial, bem como a incidência do prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal e a inscrição indevida em dívida ativa; 11) o perigo de dano também é solar, uma vez que seu nome está atualmente irregularmente inscrito em dívida ativa; 12) não há perigo de irreversibilidade da medida, pois caso a decisão final seja desfavorável a ele, os Réus poderão cobrar por prosseguir regularmente com a presente Execução. Requer liminarmente a concessão da antecipação de tutela recursal consistente na obrigação de retirar o nome do Recorrente da dívida ativa. No mérito, pede: ii) A aplicação da teoria da causa madura a fim de ingressar no mérito da demanda; iii) No mérito, declarar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal ocorrida no bojo do processo administrativo que gerou o débito executado nestes autos; iv) Reconhecer a nulidade do título executivo por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consistente na ausência de intimação do Executado para ciência do processo e apresentação de defesa na Tomada de Contas Especial; v) Reconhecer a nulidade do título executivo em razão de sua a inscrição indevida em dívida ativa. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 63132550). Recebo o recurso. DECIDO. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Trata-se na origem de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL com fundamento na Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 0202571513 (ID 0202571513, fls. 4/5). O Agravante opôs exceção de pré-executividade a qual foi rejeitada pelo Juízo de origem e em face da decisão, o Executado interpôs o presente recurso. Nos termos da tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 108/STJ, para que a exceção de pré-executividade seja cabível é indispensável que (i) a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, destaco seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO TÍTULO EXECUTIVO NULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.229.134/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.) [grifos nossos] No caso, não se vislumbra de plano qualquer irregularidade no título executado, pois como bem destacado pelo Juízo de origem, constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80. No presente caso, dos argumentos apresentados pelo Agravante, e da documentação dos autos, não se verifica desacerto na decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, visto que a possível existência de vícios na constituição do título demandaria dilação probatória. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. LANÇAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. VIA INADEQUADA. NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade, cabível para a discussão de matérias de ordem pública, é via inadequada para o exame de suposta ausência de notificação do lançamento do crédito, em razão da necessidade de prévia dilação probatória. 2. Nos termos dos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o da Lei n. 6.830/80, são válidas as Certidões de Dívida Ativa elaboradas de forma eletrônica. 3. O caráter confiscatório da multa aplicada pelo ente distrital depende de prévia dilação probatória, tornando inadequada a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1874122, 07061773020248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou os requisitos para concessão da medida liminar, especialmente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Por tais razões, indefiro a antecipação de tutela requerida. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2024 13:00:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador